Tribunal: TJPA
Processo: 0003048-66.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003048-66.2008.8.14.0051

APELANTE: ALESSANDRA CANTE SOUSA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ÀS TESES FIXADAS PELO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905) SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
;

III –
In casu
, o ex- segurado
faleceu no ano de 1983, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Portanto, deve ser aplicado ao caso o artigo 40, §5º da CF/88 na redação original sem as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, reconhecendo o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI da CF/88.

IV-
O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

V - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática reformada somente com relação aos consectários legais.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de reexame necessário, alterar a sentença monocrática com relação aos consectários legais, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Belém, 24 de abril de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de concessão de pensão por morte c/c tutela de urgência ajuizada por
Alessandra Canté Sousa
em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e Estado do Pará
, tendo o Juízo Monocrático julgado parcialmente procedente a ação, determinando o pagamento do retroativo da pensão por morte.

Em resumo, na exordial (Num. 13035545), a autora aduz que possuía apenas 02 (dois) meses de vida quando seu genitor, o ex segurado Antônio de Sousa, policial militar, faleceu, no ano de 1983, e que somente obteve o reconhecimento da paternidade no dia 30.11.2002, aos 19 (dezenove) anos de idade.

Relata que no ano de 2003 pleiteou administrativamente o pagamento de pensão por porte e que o pedido foi indeferido.

Requer a concessão de liminar, para que seja concedido o pagamento da pensão por morte desde o mês de janeiro de 2003 até fevereiro de 2004, o pagamento do retroativo a contar de janeiro de 2003 e pagamento de pecúlio com a devida correção monetária. No mérito, pleiteou a procedência total do pedido.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 13035551).

O IGEPREV apresentou contestação (id. 47889279).

Às fls. (id. 47889355), o juízo deferiu pedido de inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda.

O Estado do Pará apresentou contestação (id. 47889368).

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (id. 13035688), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do réu Estado do Pará para figurar o polo passivo da demanda e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que o réu IGEPREV proceda ao pagamento dos valores retroativos, a título de pensão pós morte, nos termos da petição inicial, observando eventual rateio, em caso de ter ocorrido o pagamento em favor de outros herdeiros, devendo a correção monetária ser calculada com base no INPC, desde o requerimento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a serem apurados em sede de liquidação (art. 509 do CPC).

Pelo princípio da causalidade, condeno a autora nos honorários advocatícios em favor do réu Estado do Pará, o qual fixo no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que apresentou contestação e acompanhou o processo até a fase decisória, nos termos do art.85, §2º, I, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, as custas pela ré, contudo, a fazenda pública é isenta do pagamento na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para o reexame necessário.”

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 13119480 – Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos (id.13305618), opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do reexame necessário e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Concessão por morte ajuizada por Alessandra Canté Sousa em face do Igeprev, julgou parcialmente procedente a ação, determinando o pagamento dos valores retroativos a título de pensão por morte.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

A Constituição Federal dispôs em seu art. 40, §§ 4º e 5º, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista, senão vejamos:

“Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. “

Outrossim, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido da autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios decorrentes de óbitos anteriores à promulgação da atual Carta Magna.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os arestos seguintes arestos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.
2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido. ( AI 791502 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014, PUBLIC 30-05-2014). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL. PENSO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, § 5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇO DOS FUNDAMENTOS DA DECISO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO.
I. O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal.
II. Agravo regimental improvido. (AI 645327 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009, PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387). (grifos nossos). “

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 41/2003 revogou o sistema de paridade e integralidade, de forma que somente os casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 permitem a concessão de pensão por morte nessas condições.

Desse modo, se o ex-segurado faleceu no ano de 1983, conforme certidão de óbito juntada aos autos, deve ser aplicado ao caso o artigo 40, §5º da CF/88 na redação original sem as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, reconhecendo o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI da CF/88.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesse egrégio Tribunal, conforme os julgados abaixo transcritos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA A MENOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 4º E § 5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. UNANIMIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 31.01.1998, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, § 4º e § 5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 3. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art. 40, § 5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior e auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria. 4. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado. 5. Tese de impossibilidade de incorporação do Adicional de Inatividade e Auxílio Invalidez, suscitada nas informações prestadas pelo impetrado. Afastada. Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, § 5º, da CF/88), devidamente atualizados, cujos valores serão apurados em sede de liquidação. Precedentes. 6. Manutenção da Sentença em sede de Reexame Necessário. 7. À unanimidade.
(Proc. nº 0017573-11.1998.8.14.0301; 1º Turma de Direito Público; Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; j. 04/11/2019; p. DJe 18/11/2019)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SEGURANDO FALECEU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO NÃO RECEPCIONADA PELA CARTA CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE DEVE CORRESPONDER À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
(Proc. nº 0003533-25.2000.8.14.0301; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Diracy Nunes Alves; j. 30/09/2019; p. DJe 22/10/2019)”

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que a autora foi reconhecida, através de ação de investigação de paternidade pós morte, como filha do ex segurado quando possuía 19 (dezenove) anos.

Consoante jurisprudência pátria, o reconhecimento tardio da paternidade não altera o direito do filho de receber o benefício de pensão por morte. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POSTERIOR AO ÓBITO. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. PARCELAS DEVIDAS. 1. Os requisitos para a obtenção do benefício de pensão por morte estão elencados na legislação previdenciária vigente à data do óbito, cabendo a parte interessada preenchê-los. No caso, a parte deve comprovar: (a) ocorrência do evento morte; (b) a qualidade de segurado do de cujus e (c) a condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. O reconhecimento tardio da paternidade não altera o direito do filho menor incapaz de receber as parcelas do benefício de pensão por morte desde a data do óbito de seu genitor, direito não obstado pela prescrição, diante de sua menoridade, nos termos do 198, I, do Código Civil e arts. 79 e 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, ou pela existência de pensão desdobrada anteriormente. Caso em que são devidas as parcelas do benefício de pensão por morte vencidas entre a DER e a data do óbito. (TRF4, Apelação Cível nº 50024835420154047109 RS 5002483-54.2015.4.04.7109, Rel. Altair Antonio Gregório, Quinta Turma, julgado em 06 de março de 2018, g.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO TARDIO. RETROAÇÃO. DATA DO ÓBITO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. É irrelevante que o reconhecimento da relação de parentesco seja posterior ao óbito, uma vez que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a sentença que declara a relação de paternidade tem efeitos ex tunc, tendo o absolutamente incapaz direito à pensão por morte desde a data do óbito do instituidor. 3. No caso em apreço, como a autora nasceu após o óbito do pai, ela faz jus à pensão por morte desde a data do seu nascimento, não havendo que se falar em prescrição por tratar-se de absolutamente incapaz. (TRF4, Apelação Cível nº 50058392920164047204 SC 5005839-29.2016.4.04.7204, Relator Jorge Antonio Maurique, Turma Regional Suplementar de SC, julgado em 31/01/2018, g.)

Desse modo, verifica-se estar correta a sentença que concedeu o pagamento de pensão por morte à autora, nos moldes pleiteados na petição inicial. Ademais, conforme consignado em sentença, é devido o pagamento dos valores retroativos, devendo ser observado eventual rateio, em caso de ter ocorrido o pagamento em favor de outros beneficiários.

Com relação aos juros e correção monetária, necessário se fazer algumas observações.

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. Os juros de mora não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC. Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

No que tange ao pedido de pecúlio, corroboro com o entendimento do juízo monocrático de que a autora não faz jus ao recebimento da referida verba, haja vista que a parcela já foi efetuada à genitora do ex-segurado, consoante comprova id. 13035672, pág. 4/10 dos autos, motivo pelo qual o Estado do Pará deve ser excluído da lide.

Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, modifico parcialmente a sentença vergastada, para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos.

É como voto.

Belém,

24 de abril de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/05/2023